Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUSA EM SUBMETER-SE A TESTE DO ETILÔMETRO. PENALIDADE APLICADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPROVADA NOTIFICAÇÃO DA CONDUTORA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CREDIBILIDADE DO ETILÔMETRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes a nulidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada, em razão da infração prescrita no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (recusa a submeter-se a teste para constatação de embriaguez).
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de notificação para apresentação de defesa prévia às infrações que lhe foram imputadas. Aduz que não há nenhuma garantia de precisão no aparelho utilizado na autuação para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica, e não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e totalmente provido.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59536576).
4. A controvérsia envolve a regularidade de notificação, bem como a oportunidade de apresentação de defesa.
5. Não obstante a alegação da recorrente, extrai-se dos autos que houve notificações da autuação, da instauração do procedimento administrativo e da penalidade imposta pela infração de trânsito cometida, tanto por AR quanto pelo Sistema de Notificação Eletrônica – SNE (ID 59536564 - Pág. 6/9). Além disso, à recorrente foi garantido o contraditório, efetivamente exercido por meio de defesa escrita (ID 59536564 - Pág. 22/27), e devidamente apreciado no curso do procedimento administrativo (ID 59536564 - Pág. 35).
6. Por fim, conforme registrado na sentença, não houve transgressão ao prazo de 360 dias para expedição da notificação de penalidade da suspensão do direito de dirigir, contados da data da conclusão do respectivo processo administrativo, conforme prescreve o art. 282, §6o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a penalidade foi aplicada em 20/06/2023 (ID 59536564 - Pág. 38/41), e a expedição da notificação em 25/07/2023 (ID 59536564 - Pág. 6).
7. No que concerne à credibilidade do etilômetro, resta evidenciado que se trata inovação recursal, uma vez que o pedido não foi arguido no juízo de origem, impedindo sua análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.